Tribunal: TJMT
Processo: 1037344-78.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037344-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), JOSE RICARDO BENITES - CPF: 025.482.871-06 (PACIENTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (IMPETRANTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR FRANCISCO ROQUE - CPF: 070.625.541-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, afirmando tratar-se de pequena quantidade de entorpecentes, alegando negativa de autoria e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não é a via adequada para a análise de negativa de autoria e desclassificação da conduta, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza célere.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da existência de indícios de autoria e materialidade, bem como da reiteração delitiva, considerando a existência de ação penal em curso pelo mesmo crime.

5.

A prisão preventiva está devidamente justificada, pois os elementos concretos demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis alegadas para afastar a medida extrema.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes, tendo em vista a gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação da prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos que indiquem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 2. A existência de ação penal em curso e a reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. A negativa de autoria e a possibilidade de desclassificação da conduta demandam dilação probatória incompatível com o habeas corpus. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada a insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 04/12/2024; TJMT, HC n.
1023063-20.2024.8.11.0000
, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Julgado em 01/10/2024
,
Quarta Câmara Criminal, HC n.
1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Helio Nishiyama, Julgado em 01/10/2024,
Quarta Câmara Criminal, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Julgado em 17/12/2024,
Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1037344-78.2024.8.11.0000

– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE :- DR.
ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES

LEONIDAS SOUZA DO CARMO

PACIENTE :-
JOSE RICARDO BENITES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Dr.

Isabelle Meggiato de Souza Lopes e Leonidas Souza do Carmo, em favor de
JOSÉ RICARDO BENITES
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alegam estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5ª vara criminal de Rondonópolis, nos autos de prisão em flagrante nº 1032358-72.2024.8.11.0003.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/12/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo apreendida uma pequena quantidade de maconha (11,8 gramas), uma nota de R$ 20,00 e, no interior de sua residência, duas porções da referida substância, uma máquina de cartão e um caderno com manuscritos supostamente relacionados ao “Estatuto do Comando Vermelho”.

Aduzem que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, posteriormente, indeferido o pedido de revogação da custódia preventiva. Contudo, sustentam que persiste a ausência de fundamentação a embasar a restrição de liberdade do paciente, eis que em nenhuma das duas decisões há o registro de dados concretos a evidenciar que a sua liberdade constitui risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, ou seja, que não foi comprovada a existência de nenhum dos requisitos da prisão preventiva.

Asseveram que o paciente é tecnicamente primário; pai de dois filhos pequenos, cuja subsistência depende exclusivamente de sua renda, bem como a de sua esposa; e que a quantidade de entorpecente apreendido em sua posse está significativamente abaixo do limite de 40 gramas que, segundo entendimento consolidado pela jurisprudência, caracteriza consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Assim, por entenderem que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação do paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
261878761
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 262180789).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, é pela denegação da ordem,
verbis
:

“HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INCONFORMISMO DEFENSIVO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO SOB OS ARGUMENTOS DE QUE OS ENTORPECENTES ERAM PARA USO PRÓPRIO, ALIADO AOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PACIENTE QUE REGISTRA OUTRA AÇÃO PENAL (autos n. 1008508- 91.2021.8.11.0003) PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RENITÊNCIA DELITIVA - ENUNCIADO ORIENTRATIVO 06 DO TJMT - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OS QUAIS, MESMO CONSIDERADOS, NÃO AFASTAM A PRISÃO PREVENTIVA, À LUZ DO ENUNCIADO 43 DA TCCR - MEDIDAS CAUTELARES INCONCILIÁVEIS COM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.
(Id. 262865252)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025